Tribunal: TJSP
Processo: 1502035-46.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando "omissão/contradição" no julgado – Vícios inexistentes – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto ao preenchimento dos requisitos previsto na Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da execução fiscal, por falta de interesse de agir – Questão envolvendo o preenchimento dos requisitos legais para a

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando "omissão/contradição" no julgado – Vícios inexistentes – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto ao preenchimento dos requisitos previsto na Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da execução fiscal, por falta de interesse de agir – Questão envolvendo o preenchimento dos requisitos legais para a extinção da ação que foi objeto de expressa fundamentação no v. acórdão – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.